Tribunal: TJDFT
Processo: 0732157-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0732157-13.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL ROMEU PRADO LIMA AGRAVADO: FUNDAÇÃO CESGRANRIO, BANCO DO BRASIL S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gabriel Romeu Prado Lima contra decisão do juízo da 18a Vara Cível de Brasília (Id 166079083 do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo ora agravante em face da Fundação Cesgranrio, processo n. 0726143-10.2023.8.07.0001, indeferiu a tutela antecipada de urgência requerida pelo autor, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum. A gratuidade de justiça foi deferida na decisão de ID n. 163144668. Recebo as emendas de ID n. 164885490 e 166039775. Anote-se a retificação do polo passivo. Alega que foi eliminado, mediante justificativa infundada e em desacordo ao edital regente, do concurso para ingresso no cargo de escriturário - agente comercial - Edital no 01 - 2022/01 BB, o qual foi organizado pela Fundação Cesgranrio. Entende que houve erro grosseiro na correção de 4 (quatro) questões do Concurso, que devem ser anuladas, diante da ilegalidade ou desrespeito em relação as regras previstas no edital. Postula pela concessão de tutela de urgência para que seja determinado as requeridas que ao autor a pontuação decorrente da anulação das questões 16, 30, 36 e 40 da prova objetiva tipo A, a fim de que seja convocado para as demais etapas. Subsidiariamente, postula que a requerida seja obrigada a convocar o autor para as demais etapas, inclusive ser contratado, sob pena de multa. É o breve relatório. Nos moldes do art. 300, caput, do CPC/15, a tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni Iuri), bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Não é despiciendo deixar de consignar que as regras, previstas no Edital, são de observância obrigatória tanto para a parte requerida quanto para os participantes do concurso, eis que se trata de medida necessária para garantia a isonomia entre os participantes. Assim, em análise ao documental e aos argumentos apresentados, verifico que a parte autora não preenche os pressupostos para deferimento da tutela de urgência postulada. É cediço a admissão do controle de legalidade do ato administrativo por parte do Poder Judiciário, não havendo que falar em ofensa ao princípio constitucional da independência dos poderes (art. 2° da CF/88). Contudo, o Judiciário não pode se imiscuir nas funções administrativas das Bancas Examinadoras, a não ser quanto à análise da legalidade do ato, sob pena de transformar o Juiz em substituto da mencionada entidade. No caso em comento, pretende a parte autora que as questões apresentadas sejam recorrigidas pelo Poder Judiciário, o que impõe uma análise de valoração do questionamento e da resposta, o que não pode ser realizado, pois se trata de mérito administrativo. Portanto, a pretensão apresentada não se trata de controle da legalidade de ato da Banca Examinadora, mas sim de mérito da questão, motivo pelo qual o pleito não pode ser acolhido. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela antecipada. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o requerido para contestar, em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 231,I, do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. I. (grifos originais) Em razões recursais (Id 49763527), narra ter participado “da seleção externa para o cargo de escriturário - agente comercial, nos termos do EDITAL N° 01 - 2022/001 BB, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022”, realizada em 4 etapas. Afirma que, na primeira etapa, a prova objetiva do tipo A apresentou 4 questões com erros grosseiros, as quais, a seu sentir, devem ser anuladas. Rebate a decisão agravada, notadamente os fundamentos genéricos adotados para indeferir a tutela antecipada de urgência requerida na petição inicial. Sustenta que a decisão recorrida violou os artigos 489, § 1o, III e IV, e 927, § 4o, ambos do CPC, assim como o art. 93, IX, da CRFB, não podendo, portanto, ser considerada fundamentada. Quanto ao mérito, defende a inaplicabilidade do tema 485 do STF ao caso sub judice, em razão da constatação de erro grosseiro nas questões n. 16, 30, 36 e 40 da prova objetiva tipo A, o que permite a intervenção excepcional do Poder Judiciário no certame. Cita julgados que entendem abonar sua tese. Aponta equívoco na questão n. 40, porquanto foi considerada como correta a assertiva que reconhece como atribuição do Conselho Monetário Nacional (CMN) autorizar a emissão de papel moeda. Pondera que referida atribuição foi expressamente revogada pelo art. 13, II, alínea “b”, da Lei Complementar 179/2021. Alega dubiedade e falta de clareza na questão n. 36 de conhecimentos específicos, com o que se faz impossível extrair alternativa correta, “pois não foi repassado requisitos básicos para que haja resposta, como exemplo, não foi informado se há barreiras ou incentivos fiscais, se os câmbios são fixos ou flutuantes, dentre outros”. Outrossim, indica cobrança fora do conteúdo do edital na questão n. 30 de conhecimentos específicos, haja vista que, para sua resolução “seria necessário que o assunto de análise de investimento ou fluxo de caixa estivesse em Edital”. Do mesmo modo, reclama da falta de compatibilidade entre o conteúdo da questão n. 16 de conhecimentos gerais e as normas editalícias. Nesse ponto, verbera que “o Edital denomina a matéria como Matemática e para resolver a questão supracitada – parte de verdades e mentiras -, é necessário utilizar o conhecimento do assunto psicotécnico e orientação espacial, dentro da matéria de Raciocínio Lógico Aplicado, não prevista no conteúdo programático do Edital”. Conclui estarem presentes os pressupostos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, requer: a) O deferimento da justiça gratuita em sede recursal; b) A antecipação da tutela provisória recursal em caráter de urgência, para que seja atribuída de maneira provisória ao agravante a pontuação decorrente da anulação das questões no 16, 30, 36 e 40 da prova objetiva tipo A, a fim de permitir a convocação do autor para próximas etapas do concurso público, inclusive ser contratado, tendo a devida reclassificação na lista final de homologação do concurso, no prazo de 72h, sob pena de multa diária; (...) Sem recolhimento de preparo em razão da formulação de requerimento do benefício da justiça gratuita em sede recursal. É o relato do necessário. Decido. 1. Da admissão parcial do recurso Inicialmente, verifico ter sido concedido, na origem, benefício da gratuidade de justiça ao ora agravante, conforme decisão de Id 163144668 do processo de referência. A benesse processual da gratuidade de justiça deferida à parte surte efeitos na instância recursal. Por esse motivo, desnecessário novo requerimento para sua concessão, visto que vigente o comando que o deferiu. Nesta perspectiva, quanto a esse específico ponto, carece o agravante de interesse de agir, porque nenhuma utilidade e necessidade há em postular a revisão da decisão de primeira instância para alcançar situação processual de que já desfruta por determinação do juízo de origem. Neste sentido, trago à colação julgado deste c. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBEDECIDO. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. ALTERAÇÃO DE FAIXA DE RENDA DE CANDIDATO. RECLASSIFICAÇÃO EM PROGRAMA HABITACIONAL. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRETENSÃO INDEVIDA DE SINDICABILIDADE-JUDICIAL DO MÉRITO ADMINISTTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO ASPECTO, DESPROVIDO. 1. Se já houve o deferimento pelo Juízo de origem do pedido formulado pelo autor, ora apelante, de concessão de gratuidade de justiça, não se afigura preenchido o requisito extrínseco de admissibilidade de interesse recursal por ocasião da reiteração de tal pleito em sede de apelação. 2. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, visando demonstrar a procedência dos pedidos iniciais, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. 3. O indeferimento, pela CODHAB, do pedido de mudança de faixa etária formulado pelo recorrente se reveste de natureza jurídica de ato administrativo e goza, portanto, de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Assim, não é dado ao Poder Judiciário, à falta de qualquer indicativo de ilegalidade, imiscuir-se no mérito de ato administrativo. 4. Apelação parcialmente conhecida e, no aspecto, desprovida. (Acórdão 1136083, 07043599620188070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Posto isso, por falta de interesse, não conheço do pedido de gratuidade de justiça desnecessariamente reiterado pela agravante em razões recursais. Conheço, portanto, em parte do presente agravo de instrumento. 2. Da antecipação da tutela recursal Na extensão em que conhecido o recurso, anoto que ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. A Constituição Federal, no art. 37, caput e no inciso II, impõe para a Administração Pública de qualquer das esferas de poder e de governo a obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (caput) e a investidura em cargo público efetivo depender de prévia aprovação em concurso público (inciso II). Em atenção aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade motivação, transparência e eficiência, o Banco do Brasil S.A. tornou pública a abertura de concurso para provimento de vagas no cargo de escriturário – agente de tecnologia e agente comercial, disciplinado pelo Edital n. 01 - 2022/001 (Id 162928742 do processo de referência). Na hipótese concreta, sustenta o recorrente haver erros grosseiros nas questões n. 16, 30, 36 e 40 da prova objetiva tipo A. Em relação às questões n. 16 e 30, aduz ter sido exigido conteúdo estranho ao edital, ao passo que, nas questões n. 36 e 40, defende não haver alternativa correta. Quer, assim, que o Poder Judiciário liminarmente declare a nulidade dos mencionados quesitos da prova objetiva (16, 30, 36 e 40 da prova tipo A), a fim de permitir sua convocação para as próximas etapas no concurso. Na decisão agravada, ao indeferir a tutela antecipada de urgência requerida na petição inicial, o juízo a quo consignou (Id 166079083 do processo de referência): (...) o Judiciário não pode se imiscuir nas funções administrativas das Bancas Examinadoras, a não ser quanto à análise da legalidade do ato, sob pena de transformar o Juiz em substituto da mencionada entidade. No caso em comento, pretende a parte autora que as questões apresentadas sejam recorrigidas pelo Poder Judiciário, o que impõe uma análise de valoração do questionamento e da resposta, o que não pode ser realizado, pois se trata de mérito administrativo. Portanto, a pretensão apresentada não se trata de controle da legalidade de ato da Banca Examinadora, mas sim de mérito da questão, motivo pelo qual o pleito não pode ser acolhido. (...) Em razões recursais (Id 49763527), o agravante expõe supostos erros grosseiros nas questões supra indicadas, o que, na sua visão, legitima a intervenção pontual do Poder Judiciário. Não compete, entrementes, ao Poder Judiciário se imiscuir no exame do mérito das questões de prova para a elas atribuir valor e critério de correção diversos dos estabelecidos pela banca examinadora responsável pela realização do concurso público. Excepcionalmente poderá fazê-lo, mas apenas quando de plano identificável inequívoca e flagrante violação aos princípios previstos no art. 37 da CRFB e/ou a seus consectários. Todavia, essa especial circunstância autorizadora não se apresenta, segundo os elementos de convicção de início produzidos, no caso concreto. Lembro que os concursos públicos, como atos administrativos, se inserem no campo de liberdade da Administração, que os pode direcionar e para eles estabelecer os necessários critérios de julgamento, havendo sempre de observar, em atenção ao interesse público, o princípio de igualdade entre todos os candidatos. Pertinente a lição do saudoso Hely Lopes Meirelles, in verbis: A competência do Judiciário para a revisão de atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato impugnado. Por legalidade entende-se a conformidade do ato com a norma que o rege; por legitimidade entende-se a conformidade do ato com a moral administrativa e com o interesse coletivo (princípios da moralidade e da finalidade), indissociáveis de toda atividade pública. Tanto é ilegal o ato que desatende à lei formalmente, como ilegítimo o ato que violenta a moral da instituição ou se desvia do interesse público, para servir a interesses privados de pessoas, grupos ou partidos favoritos da Administração. Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com as conveniências do governo ou com elementos técnicos, refoge ao âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito. (in DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO, 19a ed., páginas 607/608) Apenas a imediata verificação de flagrante ilegalidade na elaboração das questões, frente à previsão editalícia, autoriza a intervenção do Poder Judiciário para realizar controle jurisdicional sobre o mérito de quesitos em concurso público. São limites impostos pelo imprescindível respeito ao princípio da legalidade, a que está sujeito o magistrado. Assim tem entendido o Supremo Tribunal Federal, inclusive em julgamento de repercussão geral: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) Agravo regimental em recurso extraordinário provido monocraticamente. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Anulação de questão pelo Judiciário por identificar multiplicidade de alternativas corretas. Impossibilidade. 4. Não há excepcionalidade que permita ao Judiciário analisar a correção do gabarito formulado pela banca examinadora. Tema 485 do Plenário Virtual. 5. Inviável a apreciação de fatos não relatados no acórdão recorrido. Súmula 279. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%. (RE 1166265 ED-AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 30-09-2019 PUBLIC 01-10-2019) EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA [...] 1. A anulação, por via judicial, de questões de prova objetiva de concurso público, com vistas à habilitação para participação em fase posterior do certame, pressupõe a demonstração de que o Impetrante estaria habilitado à etapa seguinte caso essa anulação fosse estendida à totalidade dos candidatos, mercê dos princípios constitucionais da isonomia, da impessoalidade e da eficiência. 2. O Poder Judiciário é incompetente para, substituindo-se à banca examinadora de concurso público, reexaminar o conteúdo das questões formuladas e os critérios de correção das provas, consoante pacificado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes (v.g., MS 30433 AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES; AI 827001 AgR/RJ, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA; MS 27260/DF, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Red. para o acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA), ressalvadas as hipóteses em que restar configurado, tal como in casu, o erro grosseiro no gabarito apresentado, porquanto caracterizada a ilegalidade do ato praticado pela Administração Pública [...]. (MS 30859, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28/08/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 23-10-2012 PUBLIC 24-10-2012) – grifo nosso AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS. IMPOSSIBILIDADE. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que ao Poder Judiciário não é dado substituir banca examinadora de concurso público, seja para rever os critérios de correção das provas, seja para censurar o conteúdo das questões formuladas. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, 2a Turma, AI no 827001 AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 31/3/2011) Com o mesmo norte, esta c. 1a Turma já entendeu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JURISDICIONAL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA. INVIABILIDADE. LIMITES DA ATUAÇÃO JURISDICIONAL. ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A atuação do Poder Judiciário ao apreciar causa referente a concurso público limita-se ao exame da legalidade do certame, razão pela qual é vedado substituir à banca examinadora de concurso público para analisar o mérito da correção da prova. 2. Não compete ao Poder Judiciário resolver questões que escapam dos limites materiais de sua atuação jurisdicional, pois se assim fosse, acabaria por tornar-se hiperpoder, com grave desequilíbrio do sistema de freios e contrapesos, ao constituir-se em "revisor" final das decisões administrativas em geral, infringindo o disposto no art. 2° da Constituição Federal. 3. O ato administrativo não pode ser revisto pelo Poder Judiciário, sob pena de se adentrar no chamado mérito administrativo, ou seja, ele será definido a partir de um juízo de conveniência e oportunidade do administrador que detém legitimidade democrática e competência institucional (ou seja, conhecimento específico para praticar aquele ato), não se vislumbrando, por ora, a prática de conduta ilegal a ensejar a análise da respectiva conduta administrativa. 4. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1252414, 07214676120198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 12/6/2020) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES ATUAÇÃO JURISDICIONAL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MAJORAÇÃO. 1. Não ocorre cerceamento de defesa no caso de julgamento antecipado do pedido, devidamente fundamentado, quando indeferida a produção de outras provas tidas por desnecessária pelo Juízo de Primeiro Grau, uma vez que é atribuição do magistrado, como destinatário da prova, definir se os elementos coligidos aos autos são suficientes para a formação do seu conhecimento. Nessa hipótese, de julgamento antecipado do mérito (art. 355 do Código de Processo Civil), dispensa-se a fase do saneamento do processo (art. 357 do Código de Processo Civil), como ocorreu no presente caso. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. Os critérios de correção das provas de concursos estão restritos ao mérito do ato administrativo, que, somente em hipóteses de evidente ilegalidade ou erro material, está sujeito ao controle jurisdicional. 3. Não compete ao Poder Judiciário, em substituição à comissão examinadora do concurso público, ingressar no mérito de questões de prova, atribuindo-lhes valores e critérios diversos. Admite-se tal análise, excepcionalmente, somente na hipótese de evidente erro material, o que não é o caso da presente ação. 4. Ao Magistrado, não cabe o exame do conteúdo ou do critério de correção das questões propostas em concurso público. A competência, no exercício do controle dos atos administrativos, fica adstrita à legalidade dos atos praticados e das normas que regem o certame. A discussão sobre tais critérios está no âmbito da discricionariedade da comissão examinadora que fará o juízo de conveniência e oportunidade. 5. Atribuído um valor ínfimo a causa e não sendo possível mensurar o valor econômico, os honorários sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa. Art. 85, §8o do Código de Processo Civil. Apelação da autora desprovida. Apelação do réu provida. (Acórdão 1118747, 07040614120178070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no PJe: 24/8/2018) Pois bem, na hipótese sub judice, em sede de cognição sumária, não indicam os elementos de convicção de início reunidos aos autos a ocorrência de situação excepcional que possa justificar a postulada intervenção do Poder Judiciário para, em substituição à banca examinadora, avaliar o mérito das questões relacionadas pelo candidato, ora agravante. Nada há que de plano ateste, em análise perfunctória, a alegada falha da banca examinadora por supostamente abordar em alguns quesitos da prova conteúdo alheio ao previsto no edital (questões 16 e 30 da prova objetiva tipo A), ou ainda, por elaborar enunciados supostamente sem respostas corretas (questões 36 e 40 da prova objetiva tipo A). Inviável, para o momento, afastar a conclusão a que chegou a entidade responsável pela realização do concurso na resolução das questões segundo gabarito por ela divulgado. Enfim, em detido exame do caderno processual originário, especialmente dos documentos que acompanham a peça de ingresso, não diviso, de plano, a presença do requisito atinente à probabilidade do direito vindicado pelo agravante à revisão do critério de correção de quesitos do certame. Não identifico, portanto, desde logo, a probabilidade de provimento do presente recurso. Ademais, vale recordar ser o agravo de instrumento recurso de cognição não aprofundada, pelo que não permite análise exauriente das matérias discutidas na causa principal, em especial por não comportar dilação probatória. Não é, destarte, ambiente processual adequado à investigação da ocorrência de erros ou falhas apenas aferíveis por mais detido exame dos argumentos trazidos pela banca examinadora, a qual, diga-se, ainda não se manifestou no processo de origem. Cito, adiante, julgado desta e. 1a Turma Cível no sentido da inviabilidade de cognição em sede de agravo de instrumento de questões controvertidas, as quais tenham natureza eminentemente instrutória, a saber: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. BUSCA E APREENSÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO PREENCHIDOS. PROVA UNILATERALMENTE PRODUZIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. As questões a serem analisadas são eminentemente de natureza instrutória, por isso particularmente incompatíveis com o âmbito do recurso de agravo de instrumento, na medida em que a dilação probatória ainda se apresenta distante no horizonte da dinâmica processual, de sorte que no momento presente o exame acerca da verossimilhança da alegação não tem elementos suficientes para formação da convicção. 2. O indeferimento da análise do pleito em caráter liminar realizado pelo juízo de origem não representa, de modo algum, que o mérito não será analisado. Adiar para formar o contraditório não se confunde com o indeferimento da medida pretendida pelo requerente. 3. Não obstante as provas documentais trazidas pelo agravante, só o prosseguimento do feito, com a defesa do requerido e o subsídio de novos elementos de prova, poderá comprovar o direito da parte autora ao custeio da internação, como assim almeja com a pretensão deduzida. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1234120, 07247708320198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 19/3/2020) De fato, a controvérsia estabelecida pelo agravante deverá ser elucidada nos autos principais, em regular instrução processual. Logo, evidenciado não está o pressuposto da probabilidade do direito e de provimento do recurso para anulação das questões n. 16, 30, 36 e 40 da prova tipo A do concurso público a que se submeteu o agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo evidenciado este, também aquele está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar efeito suspensivo ativo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3.Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Dessa forma, não verificada, nesta análise inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada recursal pleiteada. À vista do acima exposto, ADMITO PARCIALMENTE o processamento do agravo de instrumento e, na extensão admitida, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Comunique-se ao juízo da origem. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Sem prejuízo, determino à diligente Secretaria desta. 1a Turma a retificação da autuação dos presentes autos, a fim de excluir o Banco do Brasil S.A. do polo passivo, porquanto dita sociedade de economia mista já foi devidamente excluída da demanda de origem. Brasília, 8 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora